Tribunal: TCU
Processo: 027.199/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (peça 16, em 30/4/2025), o prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica - Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca (Chefe do CENCIAR) para atendimento das determinações exaradas no item 1.7.2 do Acórdão 1753/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 19). 1. Processo TC- Processo 027.199/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Maria de Lourdes de Araujo Carneiro (XXX.313.104-XX); Maria de Lourdes de Araujo Carneiro (XXX.313.104-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal); Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.